Tribunal: TJDFT
Processo: 0716999-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE COMPRA E VENDA. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM O VALOR VENAL DO IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 1.113/STJ. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DILIGENCIAR E COMPROVAR EVENTUAL VALOR DIVERGENTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ADOTADO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (Tema 1.113/STJ)
2. Para a exação relativa ao ITBI, o ente distrital deve demonstrar - em processo administrativo em que garantido o contraditório (art. 148 do CTN c/c Tema no 1113/STJ) - que apurou eventuais excessos do valor dos bens em relação ao capital social a ser integralizado, pois é ônus da autoridade fiscal comprovar que o valor indicado pelo sujeito passivo tributário desborda do limite do capital social a ser integralizado. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida.